Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720691-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DINIZ FONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CLAUDIO DINIZ FONTES contra a decisão de ID 194030341, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Provas n. 0741288-09.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Recurso devidamente relatado e determinada a manifestação das partes em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, quanto à possível incompetência do Juízo do Distrito Federal para processar a demanda conforme despacho de ID 59607430. O agravante manifesta-se, nos termos do ID 51391615, sustentando que os autos de origem tratam de liquidação provisória de sentença que, por ser originário de Ação Civil Pública (autos no 0008465-28.1994.4.01.3400) que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, tem sua competência também definida para a Justiça Federal do estado da parte demandante. Pontua que o art. 516, inciso II, do CPC, estabelece que a competência para conhecer de execução fundada em título judicial é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Aduz que, nessa linha, a ação civil pública em cujos autos foi prolatada a sentença que configura o título que se quer executar se processou em primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal, na 3a Vara Federal do Distrito Federal. Argumenta que, no caso concreto, o cumprimento de sentença pode ser proposto no foro do domicílio do agravado, conforme entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Argumenta que: [...] À luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de repetitivo, que pacificou que o foro competente para liquidação e execução individual de sentença genérica em ação civil pública pode tanto ser o juízo da condenação como o do domicílio do exequente, tem-se que tais são foros concorrentes que facultam ao credor optar por um ou outro. Assim, em preservação ao já citado princípio do acesso à justiça, tem-se que os efeitos e a eficácia da sentença não se reduzem aos lindes geográficos, mas sim se pautam pelos limites objetivos e subjetivos da própria decisão. Para tanto, leva-se em conta a extensão do dano e a natureza dos interesses metaindividuais posto em juízo. Eventual entendimento de que a execução individual deva, necessariamente, ser processada perante apenas o juízo emitente da sentença exequenda tornaria plenamente inviável a prestação jurisdicional, haja vista implicar na obrigação de que centenas – talvez milhares – de ações fossem julgadas por um único foro. Deste modo, em que pese a legislação vigente não possua dispositivo específico para o caso em tela que fixe a competência da liquidação e execução individual de sentença coletiva, uma leitura do art. 101, I e 98, inciso I, §2o do CDC permite que se defenda o ajuizamento de liquidação e sucessiva execução no domicílio do liquidante. [...] Por fim, requer a manutenção dos autos no Juízo do Distrito Federal, para que prossiga como de direito. O agravado não se manifestou no prazo assinalado. Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.011 do Código de Processo Civil - CPC e o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III, IV e V do CPC. Quanto à possibilidade da decisão monocrática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vale destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e este egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator quando baseada em jurisprudência dominante do Tribunal, visto que, mediante a interposição de agravo regimental/interno, há possibilidade de exame da demanda pelo Órgão Colegiado. Destaco que, mesmo o processo de origem seja de produção antecipada de provas e que a decisão agravada não trate especificamente da competência para processar e julgar o feito, visto que apenas suspendeu os autos em obediência ao Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, que trata de questão envolvendo tema inerente às Cédulas de Crédito Rural, considero prudente avaliar o caso nos moldes dos entendimentos proferidos por esta Relatoria em processos correlatos. Nessa perspectiva, passo a avaliar o presente agravo de instrumento e, preliminarmente, e de ofício, a possível incompetência absoluta do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para o processamento da demanda. De forma inicial, para o melhor deslinde do tema em específico, convém trazer a lume alguns dispositivos do CPC sobre competência: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. [...] Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Da leitura dos excertos, observa-se que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis é, em regra, o do domicílio do réu. No entanto, o próprio Código prevê outros critérios para essa definição, como no art. 53, inciso III, quais sejam: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” e “b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. O local da sede pode ser considerado um foro geral, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery[1], cuja aplicação deve ser afastada em face da regra específica prevista na alínea “b”, pois existe agência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Adicionalmente, ressalto que recentes alterações no Código de Processo Civil, trazidas pela Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, especificamente os §1o e §5o do art. 63, do citado Código, elucidaram questões relativas à escolha aleatória de foro. Seguem os referidos dispositivos transcritos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (Grifou-se). Pois bem. Analisando os autos originários, observa-se que o agravante fundamentou a pretensão autoral nas cédulas rurais hipotecárias números 89/00039-7 e 86/01225-8, cuja emissão teria ocorrido em Goiânia, no Estado do Goiás, conforme documentos de IDs 174162060 e 174162061 dos autos originários. Ressalta-se que, embora o recorrente resida na mesma Comarca em que teria sido realizado o contrato, Goiânia/GO, de acordo com a inicial da Produção Antecipada de Provas (folha 1 do ID 174160501 dos autos originários), a ação com vistas à obtenção de documentos para posterior promoção de liquidação dos valores devidos em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 – que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural, foi ajuizada no Distrito Federal. Em complemento, em consulta ao site do agravado, verifico a existência de inúmeras agências bancárias na cidade de Goiânia/GO, ou seja, mesmo local em que o negócio jurídico em análise foi firmado. Nessa linha, entendo que para que seja possível o ajuizamento da demanda no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido, e, em contraponto a isso, no caso concreto, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do agravado pelo foro eleito, atraindo a incidência da regra prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural[2] e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. No mesmo sentido, seguem julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DILEMA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666236, 07338324520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1651133, 07260594620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, em relação à Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que fez um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, reputo pertinente transcrever os seguintes trechos: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). Acerca da relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do Enunciado da Súmula n. 23 deste eg. Tribunal, não são aplicáveis ao caso concreto. Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça na mesma linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do STJ, que dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Nessa linha, com a prevalência do interesse público na preservação do Sistema de Justiça, entendo ser cabível, inclusive, o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.[3] Além disso, com o novo esclarecimento trazido pelo CPC acerca da escolha aleatória de foro (art. 63, §5o, CPC), e observando que no caso concreto o Juízo do Distrito Federal não possui relação direta e específica com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico em análise, cabível a declinação de competência de ofício, em razão de prática abusiva. Dessa forma, em que pese a exposição do agravante que fundamenta a competência do Juízo do Distrito Federal pelo art. 516, inciso II, do CPC, o processo deve ser remetido ao Juízo do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico vinculado à Cédula Rural ora analisada, nos termos do art. 53, inciso III, alínea b, do CPC, da Nota Técnica no 8/2022 – CIJ TJDFT e também do art. 63, §5o, do mesmo Código. Ainda, destaco os seguintes julgados recentes com entendimento semelhante ao aqui exposto acerca do tema e da eventual escolha aleatória de foro em casos correlatos: Acórdão 1759463, 07265199620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023; Acórdão 1762147, 07103859120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023; Acórdão 1763664, 07312954220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023; Acórdão 1762155, 07278302520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023; Acórdão 1737699, 07419596920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 3/10/2023; Acórdão 1755573, 07175880720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023; Acórdão 1760196, 07306960620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023; Acórdão 1726810, 07109776920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023; e Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, DECLARO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA e determino a remessa do processo no 0741288-09.2023.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem. Por via de consequência, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA também para apreciar o presente agravo. Dessa forma deverá o recurso ser remetido ao Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília,14 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97. [3] Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF: “ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS”.